Tribunal: STF
Processo: Rcl 42027
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Frigorífico Argus Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que, nos autos do Processo 5019050-36.2014.4.04.7000, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário e teria violado a decisão desta Corte no RE 718.874-RG/RS - Tema 669 da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra que:
    “[...] impetrou o Mandado de Segurança nº 5019050-36.2014.4.04.7000, originalmente distribuído à 2ª Vara Federal de Curitiba/PR, a fim de ter afastada a exigência de retenção / recolhimento da contribuição destinada à Seguridade Social incidente sobre o resultado da comercialização da produção rural nas operações com empregadores pessoas físicas, mediante o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91 (ev. 1, p. 5/30 do Anexo 04)” (pág. 2 da petição inicial, grifos no original).
    Acrescenta, ainda, que os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação foram recebidos com efeitos infringentes, dando-se provimento à apelação e negando provimento à remessa oficial.
    Continua relatando que:
    “[...]
    Em face de tal acórdão, a União – Fazenda Nacional interpôs recurso extraordinário (ev. 32 – p. 72/94 do Anexo 05), o qual foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema nº 669 da repercussão geral pelo STF - “Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1º da Lei 10.256/2001” (ev. 43 – p. 487 do Anexo 05). 
    Concluído o julgamento de mérito da repercussão geral, os autos foram encaminhados à Turma para juízo de retratação, a qual revisou o julgamento anterior e decidiu por negar provimento à apelação interposta pela Reclamante, aplicando o leading case mencionado nos seguintes termos (ev’s. 88 e 89 – p. 265/272 do Anexo 05): […].
    Tendo em vista a presença de vícios no v. acórdão, a Reclamante opôs embargos de declaração (ev. 97 – p. 282/288 do Anexo 05), sustentando, em suma, omissão e erro material quanto à eficácia da Resolução do Senado Federal nº 15/2017 após a Lei nº 10.256/2001, bem como omissão e erro material quanto à não abrangência do Tema RG nº 669 aos adquirentes da produção rural, responsáveis tributários pela retenção conforme o art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91. 
    Por sua vez, os aclaratórios foram acolhidos em parte para integração do acórdão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento (ev. 101/102 – p. 292/299 do Anexo 05), […].
    Irresignada, a ora Reclamante interpôs recursos especial e extraordinário (ev. 114 e 115 – p. 313/335 e 408/429, do Anexo 05), tendo o E. TRF da 4ª Região inadmitido o primeiro (ev. 125 – p. 452/454 do Anexo 05) e negado seguimento ao segundo, tendo fundamentado esta última decisão nos arts. 1.030, I, a, e 1.040, I, do CPC, por entender que a matéria debatida no recurso extraordinário da parte estaria submetida à tese firmada no Tema nº 669 de repercussão geral (ev. 124 – p. 449/451 do Anexo 05).
    Em face da decisão que inadmitiu o recurso especial foi interposto agravo em recurso especial, com base no art. 1.042 do CPC (ev. 136 – p. 493/520 do Anexo 05), o qual ainda se encontra pendente de julgamento, e interpôs-se agravo interno, nos moldes do art. 1.030, § 2º, c/c 1.021 do CPC (ev. 135 – p. 493/520 do Anexo 05) contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário” (págs. 3-4 da petição inicial, grifos no original).
    Nesse contexto, o reclamante alega que houve usurpação da competência deste Supremo Tribunal para julgar o recurso extraordinário e sustenta o seguinte:
    “In casu, conforme exposto no capítulo atinente à síntese fática, o I. Vice-Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora Reclamante, nos termos do art. 1.030, I, “a” e 1.040, I, do CPC, sob a justificativa de que “o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF”, qual seja, o RE 718874 (Tema RG nº 669) (ev. 124 – p. 449/451 do Anexo 05). 
    Contra a r. decisão, a Reclamante manejou agravo interno (ev. 135 – p. 465/492 do Anexo 05), com arrimo nos arts. 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, o qual teve seu provimento negado conforme acórdão da 1ª Seção do E. TRF4 (ev. 147/148 – p. 548/554 do Anexo 05), entendimento que foi mantido mesmo depois da oposição de embargos de declaração (ev. 169/170 – p. 593/601 do Anexo 05). 
    Com efeito, a jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal estabelece como termo para esgotamento das instâncias ordinárias o indeferimento de agravo interno em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Afirma, ainda, que, da decisão reclamada
    “[...] extraem-se as seguintes premissas que importaram no desprovimento do agravo interno da Reclamante: (i) entendeu-se que no julgamento do RE 718.874/RS (Tema 669 de RG), além da constitucionalidade do art. 25 da Lei nº 8.212/91 (sob redação da Lei nº 10.256/01), foi analisada também “a hipótese de responsabilidade do adquirente dos produtos agrícolas, disposto no art. 30, IV do mesmo diploma” e que, (ii) em decorrência do julgamento do Tema 669, a Resolução do Senado nº 15/2017 teria sido invalidada quanto aos arts. 25, I e II e 30, IV, ambos da Lei nº 8.212/1991, após a vigência da Lei nº 10.256/2001. 
    Ocorre que o v. acórdão aplicou equivocadamente o Tema RG nº 669 ao caso em tela, visto que o mesmo não se amolda ao objeto do recurso extraordinário interposto pela ora Reclamante. 
    […]
    Com efeito, ainda que o mandamus originalmente discutisse também a constitucionalidade da contribuição prevista no art. 25 da Lei nº 8.212/91, com redação dada pela Lei nº 10.256/01 (matéria objeto do Tema nº 669 RG/STF), o seu pedido principal era no sentido da declaração de inconstitucionalidade da responsabilidade do adquirente da produção rural pela retenção e recolhimento da referida contribuição, que está prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91, em decorrência da inobservância do § 4º do art. 195 da CF/88. 
    Por sua vez, o recurso extraordinário interposto pela ora Reclamante, cuja admissibilidade se pretende, abrange exclusivamente este último pedido, assim como a aplicação da superveniente Resolução do Senado nº 15/2017, assuntos estes que não foram analisados pelo Tema nº 669 RG/STF.[...]” (págs. 11-12 da petição inicial, grifos no original).
    Requer, ao final:
    “[...]
    e) em posterior julgamento de mérito, seja determinada a cassação dos acórdãos que desproveram os agravos internos interpostos pela Reclamante nos autos da Apelação Cível nº 5019050-36.2014.4.04.7000, em virtude da aplicação indevida do Tema nº 669 da repercussão geral, determinando-se o imediato trânsito do recurso extraordinário interposto pela empresa ao Supremo Tribunal Federal para que exerça sua competência constitucional; [...]” (pág. 26 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente reclamação não merece prosperar.
    Consigno, inicialmente, que deixo de ouvir a Procuradoria-Geral da República pela existência de jurisprudência firmada por ambas as Turmas desta Corte sobre a questão versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Pois bem. O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
    Ademais, o inciso II do § 5° do art. 988 preconiza que a reclamação não será admitida quando proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. 
    Entretanto, após a entrada em vigor do novo CPC, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma - grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Como se sabe, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é inviável o ajuizamento de reclamação se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior. 
    No caso, observo que o reclamante, com o intuito de comprovar o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, informou que o “termo para esgotamento das instâncias ordinárias seria o indeferimento de agravo interno em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    Conforme informado pelo reclamante e confirmado em consulta ao sítio eletrônico do TRF4, há agravo em recurso extraordinário aguardando julgamento.
    E, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, constato que, em 13/7/2020, os autos do AREsp 1.688.357/PR, relacionados ao ato reclamado na origem, foram recebidos eletronicamente por aquele Tribunal.
    Assim, há recurso pendente de julgamento, de modo que a decisão reclamada ainda comporta reforma.
    Ademais, observo que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao analisar a admissibilidade do RE interposto, consignou que “o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito” (pág. 451 do documento eletrônico 5).
    Contra a decisão acima mencionada, o reclamante interpôs agravo, de cujo julgamento destaco os seguintes trechos:
    “[...] Entendo que a decisão que negou seguimento ao recurso deve ser mantida. 
    Isso porque, no julgamento do RE 718874/RS, além da constitucionalidade do art. 25 da Lei n.º 8.212/91 (com as alterações trazidas pela Lei n.º 10.256/01), também foi analisada a hipótese de responsabilidade do adquirente dos produtos agrícolas, disposto no art. 30, IV do mesmo diploma, conforme se depreende do voto do Min. Luiz Fux, proferido no referido acórdão. Transcrevo, abaixo, excerto do voto: […].
    Assim, fica evidente nos votos proferidos no julgamento que, diante da relação entre o disposto no art. 30, IV, e art. 25 da Lei n.º 8.212/91, a opção foi pela manutenção da higidez do primeiro dispositivo. 
    Já no tocante à alegação de que a Resolução do Senado Federal n.º 15/2017 suspendeu, com base no art. 52, X, da Constituição Federal, a execução dos artigos 25, I e II, e art. 30, IV, da Lei n.º 8.212/91, a questão foi esclarecida nos Embargos de Declaração interpostos ao julgamento do RE n.º 718.874. Vejamos: […].
    Verifica-se também que, na decisão referente à Petição Incidental n.º 8.140 ao RE 718.874, o Min. Alexandre de Moraes determinou a retificação da redação da Lei n. 8.212/91, para afastar a anotação de suspensão referente aos artigos 25 e 30, nos seguintes termos: […].
    Dessa forma, por entender que o acórdão recorrido está de acordo como entendimento do STF, voto por negar provimento ao agravo interno” (págs. 552-553 do documento eletrônico 5, grifos no original).
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não usurpou a competência nem descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão mas, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento do RE 718.874-RG/RS - Tema 669 da Sistemática da Repercussão Geral. 
    Portanto, não se verifica, na hipótese dos autos, usurpação de competência desta Corte a ensejar o cabimento da reclamação. 
    Acrescento que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. 
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. 
    Esse entendimento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
    E voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Reclamação 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte (Informativo STF 699). 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal: Rcl 21.249/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 23.593/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 23.616/ES, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator